Tribunal: STF
Processo: Rcl 56795
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. APREENSÃO DE BENS. INVESTIGAÇÃO SIGILOSA. AGRAVANTE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO. PRETENSÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO AO EXERCÍCIO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante.



    3. No caso concreto, o recorrente pleiteia o acesso aos autos de investigação sigilosa, na qual não figura como investigado, a fim de ter conhecimento sobre o interesse na apreensão dos bens cuja propriedade é, supostamente, sua. Dessa forma, a pretensão não visa ao exercício de defesa, mas tão somente impugnar o indeferimento do pedido de restituição dos bens apreendidos.



    4. Agravo regimental desprovido.